Tribunal: STJ
Processo: 1005784-35.2022.8.26.0077
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2108930 - SP (2023/0378920-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: NILVA VALLADAO DA SILVA
ADVOGADOS
: RAPHAEL PAIVA FREIRE - SP356529
GUSTAVO NONATO BERTOLDO - SP447488
SOC. de ADV
: RAPHAEL PAIVA FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
RECORRIDO
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS
OBJETIVOS DEFINIDOS NA LEI. PRECEDENTES DO STJ.
1. Este Tribunal possui jurisprudência firmada de que a fixação dos
honorários de sucumbência, sob a égide do CPC, sujeita-se à seguinte ordem
objetiva de preferência: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (ii. a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); e, por fim,
(iii) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
2. Nas ações revisionais de contrato bancário em que há condenação à
repetição do indébito, a base de cálculo para os honorários sucumbenciais
deverá ser o proveito econômico obtido, consistindo este no valor a ser
repetido.
Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51405736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2881d548-0303-466e-ac4a-252553abeac5

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2881d548-0303-466e-ac4a-252553abeac5

RECURSO ESPECIAL No 2108930 - SP (2023/0378920-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: NILVA VALLADAO DA SILVA
ADVOGADOS
: RAPHAEL PAIVA FREIRE - SP356529
GUSTAVO NONATO BERTOLDO - SP447488
SOC. de ADV
: RAPHAEL PAIVA FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
RECORRIDO
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS
OBJETIVOS DEFINIDOS NA LEI. PRECEDENTES DO STJ.
1. Este Tribunal possui jurisprudência firmada de que a fixação dos
honorários de sucumbência, sob a égide do CPC, sujeita-se à seguinte ordem
objetiva de preferência: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (ii. a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); e, por fim,
(iii) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
2. Nas ações revisionais de contrato bancário em que há condenação à
repetição do indébito, a base de cálculo para os honorários sucumbenciais
deverá ser o proveito econômico obtido, consistindo este no valor a ser
repetido.
Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50588809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:09
Código de Controle do Documento: b0c84a6a-98c3-4f04-974b-a796eb4486bc

Cuida-se de recurso especial interposto por NILVA VALLADAO DA
SILVA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim ementado (fl. 394):

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSOS.
1.
APELAÇÃO
(AUTORA)
-
MODULAÇÃO QUE DEVE SE PAUTAR NA
MÉDIA DO BACEN CONCERNENTE À MESMA
MODALIDADE CONTRATUAL E ÉPOCA DA
AVENÇA, NÃO PODENDO SER CONSIDERADA
COMO PARÂMETRO A TAXA DE MERCADO
DOS CONSIGNADOS - RECURSO DESPROVIDO.
2. APELAÇÃO (FINANCEIRA) - RELAÇÃO DE
CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - JUROS
EXTORSIVOS
VERIFICADOS,
MUITO
SUPERIORES À MÉDIA MENSAL DE MERCADO
DIVULGADA PELO BACEN - MODULAÇÃO DE
RIGOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E
IMPROVIDOS.

Sem embargos de declaração.
A parte recorrente alega, no mérito, que o acórdão estadual contrariou as
disposições de natureza contidas no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil
bem como jurisprudência pátria, ao fixar, em sede de ação revisional de contratos
bancários, honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico
obtido pela parte recorrente e não por equidade ou com base no valor atribuído à causa.
Afirma, em síntese, que (fl. 406):

Logo, a teor do prescreve o art. 85, § 8o e § 8o-A, do CPC,
os honorários advocatícios comportam fixação equitativa e
que remunere de forma justa o advogado da parte.
Assim, diante do exposto, requer seja fixado os honorários
advocatícios sucumbenciais proporcionais ao valor
atualizado da causa, e/ou ainda, de oportuno, requerendo a
observação do valor mínimo de UM SALÁRIO MÍNIMO
vigente, observando os valores recomendados pelo
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a
título de honorários advocatícios.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 409-417), sobreveio o juízo de
admissibilidade
da instância de origem (fls. 418-420).
positivo
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50588809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:09
Código de Controle do Documento: b0c84a6a-98c3-4f04-974b-a796eb4486bc

I - O caso em discussão

Cuida-se de recurso especial proveniente de ação revisional de contrato
bancário, em que se sustenta que o acórdão recorrido, violando o disposto no artigo 85,
§§ 8o e 8o-A do CPC e em divergência com jurisprudência pátria, fixou honorários
sucumbenciais em favor autor em 10% do proveito econômico obtido na demanda
revisional, quando o correto teria sido utilizar como base de cálculo o valor atualizado da
causa, ou subsidiariamente, condenar ao pagamento de honorários por
equidade, observando o disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC/2015.
Em primeira instância, a sentença de fls. 66-70 julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados pela parte autora, limitando juros remuneratórios dos
contratos de empréstimos impugnados a uma vez e meia a taxa média de mercado
prevista para a operação bancária e determinando repetição dos valores indevidamente
cobrados e fixando honorários sucumbenciais em "10% do proveito econômico (valor da
condenação danos materiais apurados)".
–
Interposto recurso de apelação por ambas as partes, o Tribunal local não
deu provimento aos apelos, mantendo os honorários sucumbenciais como estabelecidos
em primeiro grau de jurisdição (fls. 393-399).

II - Questão em discussão no recurso especial

– Das supostas violações do disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC e

divergência jurisprudencial

A parte recorrente aduz que o acórdão recorrido viola o disposto no art. 85,
§§ 8o e 8o-A, do CPC, bem como a jurisprudência do STJ, já que, nas ações relacionadas,
a revisão de contrato bancário, os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados
tendo por base de cálculo o valor atualizado da causa ou por equidade.
Sem razão, no entanto.
O art. 85, §§ 2o, incisos I a IV, e 8o e 8o-A, do CPC assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
(...)
Documento eletrônico VDA50588809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:09
Código de Controle do Documento: b0c84a6a-98c3-4f04-974b-a796eb4486bc

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do
§ 2o.
§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de
fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz
deverá observar os valores recomendados pelo Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de
honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez
por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o
que for maior. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

Interpretando o art. 85 do CPC, a Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça tem entendido que, nos casos de procedência total ou parcial de demandas
revisionais de contrato bancário, os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos
com base no proveito econômico advindo do acolhimento do pedido, como se observa
dos julgados a seguir ementados:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PARÂMETROS
OBJETIVOS DEFINIDOS NA LEI. PRECEDENTES DO
STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Este Tribunal possui jurisprudência firmada de que a
fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do
CPC, sujeita-se à seguinte ordem objetiva de preferência:
(i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados
entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85,
§ 2o); ou (ii. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); e, por fim, (iii) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o).
2. Tratando-se de ação revisional na qual houve
condenação à repetição do indébito, o valor a ser repetido
servirá de base para o cálculo dos honorários advocatícios,
porquanto consiste no proveito econômico obtido com a
demanda.
3. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.207.570/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
12/5/2025
15/5/2025
.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
DE
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO
Documento eletrônico VDA50588809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:09
Código de Controle do Documento: b0c84a6a-98c3-4f04-974b-a796eb4486bc

NA ESPÉCIE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA
LIDE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL.
TERMO INICIAL. ASSINATURA DO CONTRATO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
BASE
DE
CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Ação revisional de contratos de empréstimo c/c repetição
de indébito ajuizada em
, da qual foi extraído o
12/12/2018
presente recurso especial interposto em
e
25/01/2021
concluso ao gabinete em
.
24/03/2022
2. O propósito recursal é dizer sobre: a) a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional; b) a existência ou não
de preclusão da matéria relativa à prescrição; c) o termo
inicial do prazo prescricional da pretensão revisional de
contrato bancário e d) a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais.
3. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, examina fundamentada e expressamente
todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia,
ainda que de forma distinta daquela pretendida pela parte.
4. Se a sentença julgar integralmente improcedente a
pretensão autoral, apesar de afastar a prescrição alegada
pelo réu, não haverá interesse recursal deste para fazer
prevalecer a tese relativa à prescrição. Assim, a
interposição de recurso apenas pelo autor não acarreta a
preclusão consumativa da matéria naquele momento
processual. Nessa linha, na espécie, o reconhecimento da
prescrição parcial da pretensão pela Corte de origem, em
razão de argumento suscitado nas contrarrazões de
apelação, não violou a coisa julgada nem configurou
julgamento proferido fora dos limites da lide.
5. O início do prazo prescricional decenal nas ações de
revisão de contrato de empréstimo em que se discute a
legalidade das cláusulas pactuadas, deve ser a data da
assinatura do contrato. Precedentes.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados, em regra, com observância dos percentuais e da
ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo
artigo 85, § 2o, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1o)
com base no valor da condenação; 2o) não havendo
condenação ou não sendo possível valer-se da condenação,
por exemplo, porque irrisória, com base no proveito
econômico obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (R Esp 1.746.072/PR, Segunda Seção,
DJe de
). Assim, havendo condenação à
29/03/2019
repetição do indébito, esse valor é que deverá servir de
base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto
reflete o proveito econômico obtido pelo recorrente (autor)
na demanda, por corresponder ao resultado da diferença
entre o valor originalmente cobrado e o apurado como
efetivamente devido.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(R Esp n. 1.986.909/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
,
28/2/2023
2/3/2023
grifo próprio.)

Documento eletrônico VDA50588809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:09
Código de Controle do Documento: b0c84a6a-98c3-4f04-974b-a796eb4486bc

O acordão recorrido, ao analisar o tema, assim entendeu:

Ausente, pois, qualquer elemento a abalar a r. sentença
guerreada, de rigor a sua manutenção, inclusive no
concernente à condenação e fixação dos honorários
advocatícios, em consonância com a presente hipótese e
conforme os critérios do artigo 85, § 2o e incisos, do CPC,
razão pela qual deixo de aplicar o estatuído no § 11 do
mesmo dispositivo legal (fl. 398).

Ainda sobre os honorários sucumbenciais, a sentença proferida pelo
magistrado em primeiro grau de jurisdição assim estabeleceu:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para
limitar a taxa dos juros remuneratórios a uma vez e meia a
taxa média de mercado prevista para o tipo da operação
bancária realizada (Empréstimo pessoal não consignado), à
época da contratação, adotando-se os índices médios
mensais e anuais divulgados pelo Bacen, conforme vier a
ser apurado em liquidação de sentença, procedendo-se ao
recálculo das prestações devidas. Verificado pagamento a
maior, os valores deverão ser restituídos de forma simples,
com correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP a
partir de cada desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da
citação, podendo ainda haver compensação com o valor das
parcelas ainda não pagas, se o caso.
Como a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido,
condeno unicamente a parte requerida nas custas e
despesas processuais, bem como com os honorários do
Advogado da parte contrária, que fixo em 10% do valor do
proveito econômico (valor da condenação - danos materiais
apurados). Ressalto que não se trata de valor irrisório, pois
a ação é de baixíssima complexidade e poderia ter sido
proposta no Juizado Especial Cível (fl. 325).

Verifica-se, portanto, que ambas as decisões estão em consonância com a
jurisprudência consolidada desta E. Corte, pois fixaram os honorários sucumbenciais, em
demanda revisional de contrato bancário, com base no proveito econômico obtido, não
merecendo reparos as conclusões alcançadas.
Por outro lado, não houve demonstração de que o valor da verba
sucumbencial seja irrisório ou inestimável de maneira a atrair a incidência dos §§ 8o e 8o-
A do art. 85 do CPC, havendo pronunciamento expresso na sentença recorrida em
sentido contrário e não impugnado: "Ressalto que não se trata de valor irrisório, pois a
ação é de baixíssima complexidade e poderia ter sido proposta no Juizado Especial
Cível (fl. 325)".
Portanto, ausente violação do disposto nos §§ 8o e 8o-A do CPC, o recurso
especial não merece ser provido.

Dos honorários sucumbenciais
–
Documento eletrônico VDA50588809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:09
Código de Controle do Documento: b0c84a6a-98c3-4f04-974b-a796eb4486bc

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado do proveito econômico.
III - Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:09
Código de Controle do Documento: b0c84a6a-98c3-4f04-974b-a796eb4486bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.108.930 / SP
Número Registro: 2023/0378920-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057843520228260077 100578435202282600772
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NILVA VALLADAO DA SILVA
ADVOGADOS
: RAPHAEL PAIVA FREIRE - SP356529
GUSTAVO NONATO BERTOLDO - SP447488
SOC. de ADV.
RAPHAEL PAIVA FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
RECORRIDO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:24
Código de Controle do Documento: 91285c24-0167-4e3a-af20-d98b7f6fc1e9

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:24
Código de Controle do Documento: 91285c24-0167-4e3a-af20-d98b7f6fc1e9